Tribunal: TJPA
Processo: 0016117-57.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016117-57.2016.8.14.0061
APELANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

APELADO: S. G. DA SILVA MENESES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0016117-57.2016.814.0061

APELANTE: ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.

APELADA: S. G. DA SILVA MENESES EIRELLI

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SSAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ACOLHIMENTO – VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA, HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO CDC - COMPETÊNCIA DA COMARCA DE NATAL/RN RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Analisando detidamente os autos, verifica-se, de fato, por meio da Cláusula 5.1 do Instrumento Particular firmado entre as partes que as mesmas elegeram o foro da Comarca de Natal/RN para dirimir eventuais pendências.

2-
Nesse sentido, não se verifica qualquer abusividade, hipossuficiência ou vulnerabilidade da recorrida, valendo anotar que o instrumento que lastreia a demanda sob exame é oriundo de relação jurídica empresarial estabelecida pelas partes (pessoas jurídicas), razão pela qual se reputa razoável presumir que elas tenham tido plena liberdade de estabelecer os dispositivos reguladores de seus direitos e obrigações, inclusive no que tange à eleição do foro perante o qual poderiam eventualmente litigar.

3-
Além disso, ainda que considerasse o contrato como de adesão, este por si só não seria capaz de ensejar a incidência da legislação consumerista, uma vez que a relação entabulada entre as partes diz respeito exclusivamente ao âmbito comercial, celebrado entre duas sociedades empresárias, para o exercício de suas atividades-fim, não podendo ser presumida a vulnerabilidade

4- Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar de incompetência do Juízo de 1º grau, anulando a sentença ora vergastada, e determinar o encaminhamento dos presentes autos ao Juízo da Comarca de Natal/RN.

Julgo, por conseguinte, prejudicado o mérito do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.

e apelada
S. G. DA SILVA MENESES EIRELLI
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARAES

Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0016117-57.2016.814.0061

APELANTE: ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.

APELADA: S. G. DA SILVA MENESES EIRELLI

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SSAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/Pa que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por
S. G. DA SILVA MENESES EIRELLI,
julgou procedente o pedido esposado na inicial.

A autora, ora apelada, propôs a ação mencionada alhures, alegando que celebrou com a empresa requerida contrato particular de alienação de combustíveis e derivados de petróleo, por prazo indeterminado, com estipulação de garantia fiduciária no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), salientando que consta da cláusula terceira do pacto um bem imóvel de propriedade da requerente, dado como garantia do cumprimento das obrigações assumidas por si.

Aduziu que após alguns anos as partes não mantinham mais transações comerciais, asseverando que a ré estaria vendendo suas ações societárias e demais títulos para outra empresa, o que motivou o ajuizamento da presente demanda, pontuando que todas as obrigações assumidas no contrato teriam sido quitadas, não recaindo nenhum ônus sobre o imóvel dado em garantia fiduciária, razão porque pugna pela rescisão contratual.

O magistrado
a quo
deferiu pedido de tutela antecipada requerido na inicial em caráter antecedente, para determinar o cancelamento do registro do ônus fiduciário que incidia sobre o imóvel.

O requerido interpôs Agravo de Instrumento junto a esta Egrégia Corte, o qual fora conhecido e provido, a fim de reformar a decisão agravada (ID 1453272).

Foi realizada audiência (ID 1453263).

A empresa ré apresentou contestação (ID 1453264).

O juízo de 1º grau, por sua vez, proferiu sentença (ID 1453273), declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, determinando o cancelamento do registro do ônus fiduciário do imóvel indicado na inicial, e condenando ainda o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O requerido apresentou embargos de declaração (ID 1453274), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 1453275).

Inconformado,
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
interpôs recurso de apelação (ID 1453276), requerendo, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da incompetência do juízo, sob o argumento de que a cláusula de eleição de foro constante do pacto firmado entre as partes deve ser considerada, salientando tratar-se de relação empresarial e não de consumo, e ainda, que não se constituiu ação real imobiliária, não devendo a empresa apelada ser considerada hipossuficiente, pugnando pela inaplicabilidade do art. 47 do CPC, e pela remessa dos autos a Comarca de Natal/RN, conforme cláusula 5.1 do contrato.

No mérito, sustenta que os contratos de mútuo fenerátício de n. 2008.10.0479 e de licenciamento de uso de marca e outras avenças de n. 2008.11.0082, estariam interligados ao contrato inicialmente firmado, salientando que os contratos em referência se destinavam a uma finalidade comum, qual seja, a montagem e manutenção do posto de gasolina da empresa recorrida.

Ressalta que após a apelada ter esgotado o prazo de carência para pagamento dos débitos assumidos no contrato principal, restou inadimplente também como nos demais contratos, gerando uma dívida de R$ 777.286,96 (setecentos e setenta e sete mil reais duzentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), asseverando que a ausência de pagamento ensejou o gravame na matrícula do imóvel dado em garantia.

Aduz que a empresa apelada, em que pese alegar a inexistência de inadimplemento, face o suposto cumprimento integral do pacto, não teria acostado aos autos nenhuma prova capaz de comprovar suas arguições, requerendo a reforma integral da sentença.

A empresa apelada apresentou contrarrazões (ID 1453277), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me, por redistribuição, a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 1594697), o qual restou infrutífera, conforme petição ID 1674510.

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie
, passo a análise da questão preliminar suscitada pela apelante.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Alega a empresa apelante a incompetência do Juízo de 1º grau para processar e julgar o presente feito, em razão da Cláusula de Eleição de Foro prevista no Contrato Particular de Alienação de Combustíveis derivados de petróleo com estipulação de garantia fiduciária firmado entre as partes, ressaltando que as mesmas elegeram o foro da Comarca de Natal/RN, como o legitimado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se, de fato, por meio da Cláusula 5.1 do Instrumento Particular firmado entre as partes (ID 1453260), que as mesmas elegeram o foro da Natal/RN para dirimir eventuais pendências.

Desta forma, para ser analisada a incidência da cláusula de eleição de foro é indispensável a comprovação da hipossuficiência da parte ou dificuldade de acesso ao judiciário.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

Assim, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "[...]
é válida a cláusula de eleição de foro, que pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte
[...]."
(AgInt no AREsp 1178201/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

Pois bem, pelo que se observa dos autos não se verifica qualquer abusividade, valendo anotar que o instrumento que lastreia a ação de rescisão contratual é oriundo de relação jurídica mercantil estabelecida pelas partes (pessoas jurídicas), razão pela qual se reputa razoável presumir que elas tenham tido plena liberdade de estabelecer os dispositivos reguladores de seus direitos e obrigações, inclusive no que tange à eleição do foro perante o qual poderiam eventualmente litigar.

Ora, a cláusula de eleição de foro não pode ser erigida a letra morta no contrato, por isso só não deve prevalecer quando se denote manifesta a sua abusividade, impondo-se a prevalência de tal estipulação quando não se preste o ajuste ao propósito de inviabilizar ou criar especial dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário, sendo oportuno salientar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, transformado, inclusive, na Súmula nº. 335, segundo o qual estabelece:

Súmula n. 335.
“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”
.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO  EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 
CLÁUSULA CONTRATUAL ESTABELECENDO O FORO DE ELEIÇÃO  VALIDADE EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA - PREVALÊNCIA DO FORO DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG ELEITO PELAS PARTES CONTRATANTES - SÚMULA Nº 335 DO STF  MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA  AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO  DECISÃO UNÂNIME.
1 - As partes contratantes, por livre e espontânea vontade, lançaram no contrato a cláusula 13ª na qual elegeram o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG competente para dirimir todas as dúvidas inerentes ao contrato Deste modo, considerando-se que no caso em análise existe uma cláusula contratual de eleição de foro que foi consentida por ambas às partes contratantes, em obediência ao princípio do pacta sunt servanda, deve ser considerada válida, prevalecendo o foro de eleição apontado pelas partes como sendo o competente para apreciar e julgar os processos relativos ao contrato. 2  A Súmula 335 do STF expressamente valida à cláusula contratual de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. 3 - Agravo conhecido e negado provimento. Decisão unânime. (TJ-TO - AI: 50006577320138270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA)

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
. POSSIBILIDADE. 1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973. 2.
O propósito recursal é o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel. 3. A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade. 4. Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente. 5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. 6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas. 7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão. 8. Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente
. (STJ - REsp: 1675012 SP 2017/0076861-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017).

Na mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ENTRE CONCESSIONÁRIA E MONTADORA DE VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência da Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, a qual somente pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte.
Precedentes. 2. A superveniência de sentença de mérito não tem o condão de tornar prejudicado recurso especial contra acórdão em que se discute justamente a competência para o processamento e julgamento da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgRg no REsp: 883201 PE 2006/0182552-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

COMPETÊNCIA Exceção de incompetência Foro de eleição Hipótese em que a eleição do foro não traz qualquer prejuízo às partes Validade da cláusula de eleição de foro Competência da Comarca de São Paulo
. Modificação posterior de endereço que não altera a clausula de eleição de foro Nomeação de Defensor Público de São Paulo para acompanhamento processual Recurso provido*. (TJ-SP - AI: 1869694620118260000 SP 0186969-46.2011.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 14/09/2011, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2011)

Oportuno salientar que a parte apelada não comprovou a eventual dificuldade de acesso à justiça hipossuficiência ou situação de vulnerabilidade, razões que poderiam eventualmente contribuir para afastar a aplicação da cláusula de eleição de foro.

Ademais, ­­­­­­­­quanto a arguição de que trata-se de contrato sobre direitos reais, importante rememorar que o pacto foi firmado objetivando a compra e venda de combustíveis derivados de petróleo, de sorte que a relação principal entre as partes é de cunho obrigacional,
dotado de caráter essencialmente comercial
, a qual se busca a rescisão através da demanda sob exame.

Nessa esteira de raciocínio, impende ainda consignar que

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL POR ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE
. 1. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, salvo se demonstrada a hipossuficiência ou a inviabilização do acesso ao Poder Judiciário. 2.
A superioridade do porte empresarial de uma das empresas contratantes não gera, por si só, a hipossuficiência da outra parte, em especial, nos contratos de concessão empresarial. 3. As pessoas jurídicas litigantes são suficientemente capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandarem em comarca que, voluntariamente, contrataram
. 4. Recurso especial provido." (REsp 1299422/MA,
Ministra NANCY ANDRIGHI
, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013).

AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONEXÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE.
1. O foro da situação de imóvel, previsto no art. 95 do CPC/15, não prevalece diante da cláusula de eleição de foro no contrato de mútuo bancário, quando a garantia prevista no contrato acessório de alienação fiduciária de imóvel sequer foi executada pela instituição financeira. 2.
A cláusula de eleição de foro é válida quando inserta em contrato bancário firmado entre duas pessoas jurídicas para implementação de atividade econômica, não havendo comprovação de situação de vulnerabilidade de qualquer das partes
. 3 - Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 157020 CE 2018/0047612-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2019)

Além disso, ainda que considerasse o contrato como de adesão, este por si só não é capaz de ensejar a incidência da legislação consumerista, uma vez que a relação entabulada entre as partes diz respeito exclusivamente ao âmbito empresarial, celebrado entre duas sociedades empresárias, para o exercício de suas atividades-fim, não podendo ser presumida a vulnerabilidade, senão vejamos o julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. FORO DE ELEIÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. LOCAL DO DANDO. LOCAL DO DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. JULGAMENTO CONJUNTO COM O RESP 930.875/MT
.

1.- A competência para a ação que visa à reparação de danos, fundada em responsabilidade contratual ou extra-contratual, deve ser proposta no local onde se produziu o dano não no domicílio do réu. Trata-se, no entanto, de competência territorial relativa que, portanto, pode ser derrogada por contrato, de modo a prevalecer o foro de eleição.

2.- Não desfaz a validade do foro de eleição a circunstância do ajuizamento da ação, decorrente de contrato de franquia, como ação indenizatória, porque esta sempre tem como antecedente a lide contratual.

3.- Inaplicável o
Código de Defesa do Consumidor
ao contrato de franquia, não se admite a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro ao só argumento de tratar-se de contrato de adesão.

4.- Recurso especial provido, com determinações e imediata remessa dos autos ao Juízo do foro de eleição (Rio de Janeiro), realizado o julgamento em conjunto com o REsp 930.875/MT. (REsp 1087471/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011).

Ressalte-se, por oportuno, que
as partes elegeram o foro de Natal para dirimir as controvérsias, não havendo, repise-se, qualquer circunstância que indique os pressupostos para a incidência do § 3º do art.
63
do
CPC
, porquanto não se trata de relação de consumo, tampouco existem elementos que possam sugerir a hipossuficiência da recorrida para exercer sua defesa no foro livremente pactuado, não havendo nos autos qualquer indicativo que corrobore a suposta abusividade alegada pelo juízo
a quo
.

É o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE NATUREZA OBRIGACIONAL. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 47 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS REAIS SOBRE BEM IMÓVEL.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. JUÍZO ARBITRAL. ARTIGO
51
DO
CDC
. DESISTÊNCIA. PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALOR. POSSIBILIDADE. VALOR. RETENÇÃO DE ARRAS. NÃO CABIMENTO.

1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.

2. Afasta-se preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnarem os fundamentos da sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria.

3
. A demanda de rescisão de contrato de compra e venda de bem imóvel tem caráter pessoal, não se aplicando o disposto no artigo 47 do Código de Processo Civil, prevalecendo o foro de eleição ou o de domicílio do devedor
.

(...)

8. Apelação cível conhecida e não provida.” (Acórdão n.1070971, 00143539620168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, deve a sentença ora vergastada ser anulada, a fim de que os autos sejam remetidos ao Juízo competente, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de incompetência do Juízo de 1º grau, anulando a sentença ora vergastada, e determinar o encaminhamento dos presentes autos ao Juízo da Comarca de Natal/RN.

Julgo, por conseguinte, prejudicado o mérito do recurso.

É COMO VOTO.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

Belém, 02/09/2020